Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL NO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1 – PCDF. CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ARMAMENTO E TIRO. CANDIDATA REPROVADA. ILEGALIDADE DO ATO. NÃO EVIDENCIADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO VÍDEO DA AVALIAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. AMPLA DEFESA.
1. No âmbito da justiça local tem prevalecido o entendimento de que não há interesse recursal no agravo interno quando este e o agravo de instrumento tratam da mesma matéria, conforme acórdão no 1021843; é que a decisão inaugural é necessariamente submetida ao colegiado quando do julgamento definitivo e o tempo de tramitação dos feitos nos Juizados Especiais não justifica novo recurso. No mesmo sentido, acórdão n.o 1654923. Prejudicado o agravo interno.
2. Hipótese em que a autora, inscrita no concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil na forma do Edital no 1/2020 foi considerada inapta na prova de Tiro de Precisão no Curso de Formação Profissional.
3. Em se tratando de concurso público, prevalece, no ordenamento jurídico pátrio, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital um ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se submetem ao concurso, de forma que todos devem observar as regras ali estabelecidas. Neste sentido: Acórdãos 1192499 e 1162791.
4. Não evidenciadas de plano as irregularidades apontadas pela autora. 4.1. As provas juntadas aos autos pela própria autora evidenciam que ela pode recorrer do resultado da prova de tiro e, quanto à motivação do indeferimento do recurso, a decisão sucinta proferida no recurso interposto pelo candidato para a organização do certame não se equipara à ausência de motivação. 4.2. Quanto às demais irregularidades alegadas pela autora, a agravante não comprovou, em cognição sumária, a existência de ilegalidade no ato administrativo que resultou na sua eliminação do certame, de modo que deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação de tutela.
5. Quanto ao pedido de exibição dos vídeos e documentos comprobatórios de sua eliminação, já foram apresentados nos documentos anexos à contestação. No entanto, o vídeo juntado pelos agravados diz respeito à prova de disparos em alvo de silhueta, e não à prova de tiro de precisão, de modo que não foi oportunizado até o presente momento à autora o acesso ao vídeo da prova em que foi eliminada. 5.1. Considerando o direito ao contraditório e o fato de que o edital estabeleceu que as três etapas seriam filmadas, apesar de não ter estabelecido o direito ao candidato de acesso às filmagens, possível a determinação aos agravados de exibição do vídeo da prova em que foi reprovada a agravante.
6. Agravo Interno PREJUDICADO. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para determinar aos agravados a exibição do vídeo da prova em que foi reprovada a autora. Sem custas e sem honorários.